Tribunal: TJDFT
Processo: 0732956-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRÂNSITO. FAIXA DE PEDESTRES. CULPA. IMPRUDÊNCIA. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. EXAME DE LOCAL. PRESCINDIBILIDADE. SINALIZAÇÃO VERTICAL. VEÍCULOS PARADOS. PREVISIBILIDADE DA TRAVESSIA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor caracteriza-se pela inobservância do dever objetivo de cuidado, nos termos do CTB, art. 303, §1o, c/c art. 302, §1o, II, e CP, art. 18, II, configurando-se a culpa quando o agente conduz o veículo com imprudência, negligência ou imperícia.
2. A prova oral, aliada à prova documental e ao registro fotográfico, revela dinâmica que evidencia a conduta imprudente do condutor, que trafega pelo corredor, ultrapassa veículos parados e não observa a sinalização vertical de advertência, deixando de reduzir a velocidade ao se aproximar de faixa de pedestres, violando os arts. 28, 44, 70 e 214, III, do CTB.
3. A existência de desgaste da sinalização horizontal ou alegação de pouca iluminação não afasta a responsabilidade penal do condutor quando há elementos ambientais claros — como veículos parados e placa de advertência — que tornam previsível a travessia do pedestre, impondo ao motorista maior cautela. Precedentes confirmam que a precariedade da via não elide a culpa quando verificada conduta imprudente.
4. O laudo de exame de local é prescindível quando os demais elementos de prova são suficientes para esclarecer a dinâmica do acidente e atribuir responsabilidade ao agente, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal, que admite condenação com base em prova oral, laudos periciais e demais documentos que demonstrem a culpa.
5. Mantém-se a dosimetria quando aplicada dentro dos parâmetros legais, de forma fundamentada, e quando a reincidência obsta benefícios como sursis ou regime inicial menos gravoso.
6. Recurso desprovido.